Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO NÃO ACOLHIDO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por atipicidade de conduta, ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

4. Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, incabíveis as benesses da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão do sursis.

5. Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado, correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento de pena (art. 33, §2o e 3o do Diploma Penal).

6. Recurso conhecido e desprovido.